Tribunal: TJES
Processo: 5000765-50.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-50.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA PEREIRA ARQUETTE LEITE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000765-50.2025.8.08.0020

ORIGEM: Juízo de Guaçuí - 2ª Vara

RECORRENTE: MARIA EDUARDA PEREIRA ARQUETTE LEITE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA EDUARDA PEREIRA ARQUETTE LEITE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE TRÂNSITO. FALTA DE SINALIZAÇÃO OBRAS NA VIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO OBJETIVA. RECURSO REQUERIDO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. PROVIMENTO RECURSO PARTE AUTORA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1). A parte autora ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a indenização pelos danos materiais e morais, devido a acidente com capotamento do veículo, sofrido pela requerente em 2022, ocasionado pela falta de sinalização de obras na pista pela qual trafegava. Por tais razões requer indenização pelos danos materiais de R$ 570,00, e danos morais de R$ 30.000,00.

(2) A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, e com fulcro no artigo 487, I do C
ó
digo de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos insertos na petição inicial, para: CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR
à
requerente a quantia de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), a t
í
tulo de indenização por danos materiais (danos emergentes), valor este a ser acrescido de correção monet
á
ria a partir do evento danoso, consoante S
ú
mula 43 do STJ e juros de mora a partir da citação: CONDENAR o requerido a pagar
à
requerente a quantia de R$3.000,00 (tr
ê
s mil reais), a t
í
tulo de danos morais, corrigido e acrescido de juros desta data..”

(3) As partes requerente e requerido interpuseram Recursos Inominados. A parte autora requer majoração dos danos morais, e o requerido alega em suas razões, ilegitimidade passiva, e no mérito, ausência de ato ilícito, culpa exclusiva da parte autora, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos exordiais.

(4)
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
: No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, tenho que não merece acolhimento. Isso porque, a jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia mencionada DER/ES seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Outro fundamento, é que a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

(5). A
sentença deve ser reformada em parte, para prover o recurso da parte autora em relação majoração em danos morais
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a conduta do requerido como ato ilícito, pois entendeu pela veracidade das alegações da parte requerente sobre a inexistência de sinalização sobre a realização de obras no local do acidente, como se depreende do trecho a seguir:
“Não logrou
ê
xito o requerido em comprovar que
à

é
poca do acidente o trecho se encontrava devidamente sinalizado. Isso porque as fotografias juntadas
à
defesa não se encontram datadas, sugerindo fortemente a veracidade da versão narrada pela autora, especialmente porque as imagens parecem ter sido capturadas por ocasião da colocação das placas, pois pode-se ver os trabalhadores manejando-as e a marcação no solo. Somado a isso, tem-se os coment
á
rios de terceiras pessoas sobre a defici
ê
ncia da sinalização, que somente foi sanada pelo ente estatal ap
ó
s o epis
ó
dio envolvendo a autora (ID 67829473). Nos termos do art. 37,
§
6
º
, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado
é
, em regra, objetiva, exigindo-se, para sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atuação estatal..”

(6). Em razão da ocorrência doi ato ilícito e da responsabilidade civil reconhecida em desproveito do requerido, o dever de indenizar é medida impositiva, ao teor do artigo 37, §6º da CF/88 c/c 186 e 927 do CC, cabendo a condenação dos prejuízos de ordem material comprovados nos autos, no valor de R$ 570,00, e pelos danos morais.

(7). No que tange aos danos morais,

verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), foi estipulada em montante abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo pela necessidade de majorar o valor para para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o ilícito impulsionou acidente de trânsito com capotamento do veículo da requerente, quantia esta razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(8). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(9). Em face dessas considerações, CONHEÇO de ambos recursos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte requerida, e DOU PROVIMENTO PARCIAL, ao recurso da parte requerente para: 8.1) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios à parte autora (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Condeno o Recorrente Detran/ES ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)